Tribunal: CARF
Processo: 10830.720245/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720245/2007-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade local acompanhe o andamento dos
julgamentos dos processos impactantes, devendo retornar os presentes autos a julgamento com
relatório sobre os impactos da decisão administrativa final irrecorrível daqueles contenciosos
sobre o caso em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação da Declaração de Compensação eletrônica no
07028.36904.260104.1.3.01-7638 (fls. 003/037), com informação do crédito,
protocolada em 26/01/2004, por meio da qual a contribuinte pretende compensar crédito
no valor total de R$ 119.871,07, em débitos do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida
no processo eletrônico.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua origem em
créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ no 04.059.495/0001-85,
fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, referentes ao 4o
trimestre de 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720245/2007-12
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720245/2007-12

A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas - SP, que, em 11/03/2008, emitiu Despacho
Decisório (fls. 087/088), no qual a autoridade competente deferiu em parte o pleito, com
o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 27.892,22, e homologou
parcialmente as compensações até o limite do crédito reconhecido, em virtude da não
regularidade das operações incentivadas (suspensão) conforme constatado pela
fiscalização às fls. 061/062.
Cientificada do Despacho Decisório, em 01/04/2008 (fl. 092), a contribuinte ingressou,
em 30/04/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 093/102 e documentos
anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata dos lançamentos
de ofício nos processos relativos aos autos de infração, já impugnados pela empresa,
onde estão as discussões sobre o regime de "suspensão do IPI" adotado pela
contribuinte, pois influencia na apuração do saldo credor de IPI e, dessa forma, o
presente exame do mérito (ressarcimento/compensação) deve ser sobrestado até o
julgamento final dos processos n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26 ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos os
processos, nos termos da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005.
2. Aponta ter havido cerceamento de defesa, como consequência de não ter sido dado a
seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas por meio da qual foi
apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada pela
fiscalização por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados, e reclama que a
metodologia utilizada na quantificação da glosa seria incompreensível.
3. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no
lançamento de ofício, quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o presente
processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali considerados no
momento da geração do crédito, quando sequer existia declaração de compensação
correspondente, ao invés do momento de transmissão das declarações de compensação,
conforme previsto no art. 15, da IN SRF no 210/2003, posteriormente substituído, com
mesma redação, pelo art. 17 da IN SRF no 460/2004. Clama também que os saldos
apurados por essa planilha destoam do cálculo efetuado nos autos de infração, apontado
saldo devedor em períodos aos quais o cálculo original apontava saldo credor.
Conclui requerendo a improcedência do Despacho Decisório, restabelecendo o seu
legitimo e integral direito ao ressarcimento e a compensação efetuados, e protesta pelo
sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos processos n°
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81, ou de sua
unificação para julgamento simultâneo com estes.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão
no 14-36.854, de 6 de março de 2012, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada em 13/06/2012 a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 06/07/2012, onde alega, resumidamente:
- o mérito do presente pedido é dependente dos processos 10830.000822/2008-37,
10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81 resultantes dos Autos de Infração de IPI;
- o débito declarado deve ficar com a exigibilidade suspensa;
- reforma do acórdão para que seja reconhecido o direito creditório e homologadas
as compensações;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720245/2007-12

- sobrestamento até julgamento final dos processos 10830.000822/2008-37,
10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-8.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Segundo informa a DRJ no acórdão recorrido:
Por outro lado, há evidente conexão lógica entre os objetos dos dois processos, logo há
interesse da própria Administração Tributária na coerência lógica entre as decisões dos
dois processos, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Em razão disso, os
processos devem ser distribuídos de forma a garantir que a sequência dos julgamentos
atenda ao sequenciamento lógico dos temas tratados. No caso de auto de infração que
altera a escrita fiscal de período em que há pedido de ressarcimento pendente, o que é
necessário é que o auto de infração seja julgado antes do pedido de ressarcimento, pois
eventual redução do valor a ser deferido nesse é resultante da procedência dos débitos
lançados naquele.
Ao analisar a situação dos processos a DRJ concluiu que havia sido atendido o
requisito de julgamento sequencial dos processos na 1a instância administrativa, e que as
decisões acerca dos autos de infração havia mantido os créditos tributários lançados de ofício.
Depreende-se que, no seu conjunto, as decisões acerca dos autos de infração
mantiveram os créditos tributários lançados de ofício referentes aos períodos de apuração a partir
de 2003, porém exoneraram os créditos referentes aos períodos de apuração de 2002, por
entenderem que estes teriam sido extintos pela decadência, conforme os valores apresentados na
tabela existente no voto do Acórdão 15-27.850, referente ao processo no 10830.000822/2008-37.
Portanto, os efeitos das decisões nos processos referentes aos autos de infração devem ser
adotados na presente análise do ressarcimento pleiteado, no sentido de excluir os débitos
lançados de ofício em 2002, e serão considerados na revisão da apuração do valor ressarcível a
ser conduzida ao final do presente voto.
Verificando a situação atual dos processos a que faz referência a recorrente temos
a seguinte situação:
1) 10830.000822/2008-37:
– Acórdão 3402-001.903
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos declarou-se a
decadência do período de apuração janeiro/2003. Vencido Conselheiro Mário César Fracalossi
Bais que aplicava o art. 173, I do CTN. No mérito, pelo voto de qualidade, negou-se provimento
ao recurso. Vencidos conselheiros Fernando Luiz da Gama Lobo d ́Eça, João Carlos Cassuli
Junior e Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva. Designado o Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho para redigir o voto vencedor.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720245/2007-12

- Embargos – Acórdão no 3402-004.139, em 31/05/2017
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeito modificativo para suprir as omissões apontadas e, no mérito,
por maioria de votos, excluir os juros de mora sobre a multa de ofício na fase de liquidação
administrativa do presente julgado. Vencidos os Conselheiros Jorge Freire, Waldir Navarro
Bezerra e Maria Aparecida Martins de Paula, que votaram por manter os juros de mora sobre a
multa. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz e Maysa
de Sá Pittondo Deligne, que deram provimento em maior extensão para que fosse refeita a
reconstituição da escrita fiscal do sujeito passivo para considerar apenas os valores relativos às
operações não decaídas, ocorridas após 29/01/2003, com os correspondentes reflexos nos
cálculos da multa. Designado o Conselheiro Antonio Carlos Atulim.
- encontra-se pendente de julgamento dos Recursos Especiais do Procurador da
Fazenda e do Contribuinte;
2) 10830.000824/2008-26
- Acórdão no 3301-001.821
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
conselheiros Antônio Lisboa Cardoso, Fábia Regina Freitas. O conselheiro Andrada Márcio
Canuto votou pela manutenção dos juros de mora sobre a multa de ofício.
- Acórdão no 9303-005.434
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama
(relatora), Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.
- Pendente de julgamento de embargos de declaração.
3) 10830.000823/2008-81
- Acórdão no 3402-001.904
ACORDAM os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negou-se
provimento ao recurso. Vencidos Conselheiros Fernando Luiz da Gama Lobo d ́Eça, João Carlos
Cassuli Junior e Francisco Mauricio Rabelo de Albuquerque Silva. Designado conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho para redigir o voto vencedor.
- Embargos – Acórdão no 3402-004.140
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720245/2007-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração opostos com efeito modificativo para suprir as omissões apontadas e,
no mérito, por maioria de votos, excluir os juros de mora sobre a multa de ofício na fase de
liquidação administrativa do presente julgado. Vencidos os Conselheiros Jorge Freire, Waldir
Navarro Bezerra e Maria Aparecida Martins de Paula, que votaram por manter os juros de mora
sobre a multa.
- encontra-se pendente de julgamento dos Recursos Especiais do Procurador da
Fazenda e do Contribuinte.
Portanto, os processos citados encontram-se em fase adiantada de julgamento no
CARF, dois aguardando julgamento pela CSRF e um aguardando análise de embargos de
declaração.
O reconhecimento da vinculação por conexão dos processos é uma faculdade do
julgador, nos termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.945 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720245/2007-12

processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
E no caso de vislumbra-se relação de prejudicialidade externa do presente feito
com relação ao julgamento que se desbordará nos processos citados, o que justifica o
sobrestamento.
Pelo exposto voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local acompanhe o andamento dos processos impactantes, devendo retornar os presentes autos a
julgamento com relatório sobre os impactos da decisão administrativa final irrecorrível daqueles
contenciosos sobre o caso em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital